Tribunal: TJES
Processo: 0000613-80.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000613-80.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ANTONIO SOARES PAIXAO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, (STJ – REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e os termos do art. 39 da Lei 6.8930/80, indevida a condenação do Município de Viana no pagamento de custas processuais.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em face de ANTÔNIO SOARES PAIXÃO que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485,VI do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes.

Em suas razões, apresentadas às fls.97/ 99, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Sem contrarrazões, haja vista que a ação foi extinta na origem sem que fosse implementada a triangularização da relação processual, face ao óbito do executado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000613-80.2014.8.08.0050

Apelante: Município de Viana

Apelado: Antônio Soares Paixão

Relator: Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves

VOTO – VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que apreciando ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes, sendo que o inconformismo do Município de Viana se funda no argumento de que não está sujeito ao pagamento da referida verba, em decorrência da isenção prevista no art. 39, da Lei n° 6 830/1980.

Após análise dos autos, rogando vênia ao eminente Relator, anoto que em casos como o que se aprecia tenho me manifestado no sentido de que o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)
, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

E reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE VERIFICADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199012964, Relator
DES
: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator DES: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido.(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Com base em tais fundamentos, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
dar provimento
ao recurso do Município de Viana para extirpar a condenação dele ao pagamento de custas processuais no âmbito da execução fiscal.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000613-80.2014.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ANTÔNIO SOARES PAIXÃO

RELATORA DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em face de ANTÔNIO SOARES PAIXÃO que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485,VI do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes.

Em suas razões, apresentadas às fls.97/ 99, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Pois bem.

De início já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, vale consignar que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: " a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021) (destaquei)

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "
de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional"
(STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Acerca do tema, isto é, da condenação do ente municipal ao pagamento de custas, o C. STJ ao apreciar o RESP 1.858.965/ SP (Tema 1.054) delimitou a seguinte controvérsia:
“Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.”
fixando a seguinte tese:
"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Delimitada tal baliza, esclareço que no caso dos autos o ente municipal apelante foi sucumbente, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda, o que, nos termos da Súmula 392 do STJ, impede que seja promovida a substituição processual do executado que figura na CDA, de modo que se impõe a obrigação de o Município arcar com as despesas processuais, exatamente como consignado na sentença.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal em custas.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000613-80.2014.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ANTÔNIO SOARES PAIXÃO

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada entre o eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves e a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acerca da matéria, já me manifestei nos mesmos termos do voto divergente, razão pela qual, e com a devida
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, dou provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO

Na medida em que também já externei entendimento de ser a Fazenda Pública, nos feitos executivos fiscais, isenta do pagamento das custas, nos termos do
art. 39 da Lei 6.830/1980,
ACOMPANHO o entendimento divergente, no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Viana contra sentença que nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, VI do CPC, condenando a municipalidade em custas remanescentes.

O Eminente Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves votou pelo DESPROVIMENTO do recurso do Município ao fundamento de que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Em sessão pretérita a E. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso do Município para extirpar a condenação ao pagamento de custas processuais no âmbito da execução fiscal, tendo sido acompanhada pelos e. Desembargadores Annibal de Rezende Lima, Julio Cesar Costa de Oliveira.

Pois bem. Não obstante o respeitável entendimento do e. Desembargador Relator, filio-me ao entendimento divergente, de modo que, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município, para extirpar a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal